Tribunal: TJES
Processo: 5000355-18.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000355-18.2022.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LYRIO CANAL
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. COBRANÇA INEXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por
Lyrio Canal
contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por
Dacasa Financeiera S. A. - Sociedade de Crédito, Fionanciamento e Investimento (em liquidação extrajudicial)
, que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 12.122,78 e julgou improcedente o pedido reconvencional. O apelante alegou: (I) inexistência de documentos assinados que comprovem a relação jurídica; (II) ausência de contrato regulando o suposto negócio jurídico; (III) abusividade na cobrança de encargos financeiros; e (IV) litigância de má-fé da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) verificar se a instituição financeira comprovou adequadamente a existência da relação jurídica e a origem do débito cobrado; (II) estabelecer se a ausência de documentação suficiente inviabiliza a cobrança judicial do valor pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A instituição financeira não comprova, de forma inequívoca, a existência da relação jurídica entre as partes, tampouco a origem e evolução da dívida, limitando-se a apresentar faturas de cartão de crédito e ficha cadastral, ambos documentos unilaterais.

4
.
A inversão do ônus da prova foi determinada nos autos, e a parte autora, mesmo ciente, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, tornando inexigível o crédito pleiteado.

5
.
Jurisprudência do TJES confirma que, na ausência de documentação mínima, detalhada e inequívoca, não se justifica a procedência da ação de cobrança fundada em
suposta dívida
de cartão de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a existência da relação jurídica e a origem do débito em ações de cobrança.

2.
A apresentação de documentos unilaterais e incompletos não supre o ônus probatório estabelecido pelo art. 373, I, do CPC.

3.
A ausência de documentação clara e detalhada compromete a exigibilidade da dívida e inviabiliza a procedência da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art.
80
.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Ap. Cív. 5000865-26.2022.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo De Souza, j. 13-07-2023; TJES, AC 5004874-57.2022.8.08.0006, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17-04-2025; TJES, Ap. Cív. 5002294-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25-04-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000355-18.2022.8.08.0013
.

APELANTE: LYRIO CANAL.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Insurgiu-se
o

apelante
contra
respeitável
sentença que,
nos autos da ação
de cobrança
ajuizada
contra ele
p
el
a apelada,

julgou procedente o pedido inicial para condená-l
o

ao pagamento de R$
12.122,78

(
doze mil, cento e vinte e dois reais e setenta e oito centavos
)
.

Conforme relatório da r
espeitável
sentença,

“
Trata-se de Ação de Cobrança proposta por DACASA FINANCEIRA S. A. em face de LYRIO CANAL, ambas as partes devidamente qualificadas na petição inicial.

Sustenta, em síntese, que firmaram o contrato de cartão de crédito nº 8534 1800 9250 0436, tendo a Ré se tornado inadimplente em relação a ele.

Assim, pugna pela condenação da parte ao pagamento do valor total, devidamente atualizado, de R$ 12.122,78 (doze mil, cento e vinte e dois reais e setenta e oito centavos)”.

Nas razões recursais
(id 13834227)
o

apelante

sustentou
, em síntese,
que
:
1)
que não foram apresentados documentos assinados pela autora aptos a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes
;

2
)
não há nos autos contrato que regule o suposto negócio jurídico entre as partes ou que autorize a cobrança das diversas rubricas lançadas nas faturas; 3)
os juros cobrados pela autora são extorsivos e devem ser revistos judicialmente
;
e 4)
a autora litiga em má-fé
.

Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, julgando a demanda improcedente. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da sentença para excluir das faturas as cobranças lançadas a título de fatura anterior, juros, multa e anuidade.

Cinge-se a
controvérsia,
em primeira análise,
à suficiência
(ou não)
da prova documental apresentada pela instituição financeira para constituir o crédito cobrado. A apelada instruiu a
petição
inicial com faturas de cartão de crédito (id 13834186 a 13834188) e uma ficha cadastral (id 13834185). Tais documentos, por serem de produção unilateral, não comprovam, de forma inequívoca, a existência de relação jurídica entre as partes,
a origem da dívida,
tampouco a anuência do apelante com os termos e encargos que originaram o débito.
Ressalte-se, ademais, q
ue
a recorrente não anexou a
s
fatura
s
anterior
es

àquela de

outubro de
201
7
, que já apresentava um saldo devedor expressivo
. Neste sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

[...] 1. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprovar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil. [...] 3. Os documentos que instruíram a inicial e os que foram juntados posteriormente não comprovam a contratação do cartão de crédito por parte da apelada, não se justificando a procedência da pretensão autoral. [...] 7. Conclui-se em prestigiar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau que observou os preceitos legais que levaram à extinção prematura da ação, ante a desídia da apelante. 8. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES – Apelação Cível 5000865-26.2022.8.08.0047, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 13-07-2023).

[...]
faturas de cartão de crédito podem ser utilizadas como prova em ação de cobrança, desde que discriminem de forma detalhada os débitos, permitindo a verificação da origem e da evolução da dívida. No caso concreto, a recorrente não anexou a fatura anterior à março/2018, que já apresentava um saldo devedor expressivo, impossibilitando a verificação da origem da dívida e da legitimidade dos encargos aplicados. A ausência de documentação detalhada sobre a composição do saldo devedor compromete a transparência da cobrança e inviabiliza a análise da sua regularidade, impedindo a exigibilidade do débito. A inversão do ônus da prova foi determinada nos autos e não impugnada pela apelante, consolidando sua obrigação de demonstrar a regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu. A ausência do contrato de adesão também inviabiliza a cobrança da multa incidente nas faturas, pois não há comprovação do percentual pactuado, dos critérios de aplicação ou da prévia informação ao consumidor, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de transparência nas relações de consumo (art. 51, IV e X, do CDC) [...] (TJES; AC 5004874-57.2022.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; data da publicação: 17-04-2025)

[...]
1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.
[...]
(TJES, Apelação Cível, 5002294-28.2022.8.08.0047 – PJE, Relator: Des.
Júlio César Costa de Oliveira
,
Primeira Câmara Cível
, Data de Julgamento: 25-04-2023).

Desse modo, embora a ausência do documento contratual não
obste
o reconhecimento da relação jurídica entre as partes, caberia
à apelada
apresentar outros elementos probatórios que permitissem a comprovação da origem e da evolução do débito cobrado. No entanto, não foram juntados aos autos documentos suficientes para demonstrar, de forma clara e detalhada, a composição do saldo devedor, o que compromete a exigibilidade da cobrança
e o exercício
do
contraditório pelo apelante
.

Importante
ressaltar que o
recorrente
controverteu a existência da relação jurídica
,
bem como
o valor e a origem da dívida e dos encargos cobrados
(id 13834199)
, constituindo ônus da apelada,
do qual não se desincumbiu satisfatoriamente,
demonstrar a regularidade
da cobrança
, uma vez que a decisão de id 13834220
expressamente
fixou
o ônus probatório

em seu desfavor
.

Por fim, a alegação de litigância de má-fé não se sustenta, por não estar configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança. Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
Acompanho o judicioso voto de relatoria.